Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTE PERSUASIVO INVOCADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 485, § 1o, VI, CPC. DISTINÇÃO DO CASO EM JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. O art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, situação da qual não se desincumbiu o recorrente.
4. A fundamentação exigida quanto à necessidade de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling) em relação a precedente invocado, conforme disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC, diz respeito a precedentes vinculativos, assim entendidos os constantes do art. 927 do CPC.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.